Tribunal: TJSP
Processo: 1001563-95.2018.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Admissibilidade recursal – Recurso interposto após esgotamento do prazo legal – Intempestividade – Inteligência dos artigos 219, 220 e 1.003, §5o, todos do CPC/2015 e art. 3o, inciso I do Provimento no 87/2013 da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça –

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Admissibilidade recursal – Recurso interposto após esgotamento do prazo legal – Intempestividade – Inteligência dos artigos 219, 220 e 1.003, §5o, todos do CPC/2015 e art. 3o, inciso I do Provimento no 87/2013 da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido; e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e o NCPC, art. 98, § 3o.